Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Repele-se a tese defensiva de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (faca), quando os elementos de prova coligidos, entre eles a palavra da vítima e de testemunha revelam o emprego do artefato na prática do ilícito.
2. Apelo conhecido e desprovido.